Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-07.2013.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 000432-07.2013.8.11.0026
Recorrente: LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES (id 44672953) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28477492):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROVIMENTO E POSTERIOR RETRATAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – REVOGAÇÃO COM AMPARO NO ARTIGO 98 DO CPC/15 E JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou da decisão proferida anteriormente, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apelante e, por consequência, revogar o benefício da justiça gratuita concedido à agravante/apelada, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência – artigo 98 do CPC/15- e na jurisprudência deste tribunal.- (TJMT, RAC 0000432-07.2013.8.11.0026, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2020)
Os Embargos de Declaração id 31025967 foram rejeitados, conforme decisão id 41350484.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.022, II do CPC, uma vez que existe contradição entre a real situação exposta nos autos pela Recorrente com a decisão emanada pelo Tribunal.
Assevera que não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, permitindo a concessão da Justiça Gratuita.
Afirma que o acórdão violou o artigo 373, I e II do CPC, uma vez que houve sentença e apelação que entenderam por manter a Justiça Gratuita em favor da Recorrente, inexistindo “qualquer prova do recorrido que demonstre a capacidade financeira da recorrente a demandar a revogação da concessão do benefício, sendo certo que tal ônus lhe competia quando da propositura do incidente.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)no caso posto a concessão do efeito suspensivo requerido é imprescindível, pois com o indeferimento do pedido de justiça gratuita a recorrente, caso não haja a suspensão, será compelida a recolher as custas de distribuição da ação, bem como as demais custas do processo, portanto, imprescindível que haja a suspensão do cumprimento do acórdão até o julgamento do Recurso Especial, sendo certo que de nada adiantará a propositura do presente Recurso Especial se não for atribuído o efeito suspensivo pretendido até o julgamento do mesmo.
Incontroverso Excelência que in casu estamos diante de decisão que causa lesão ao direito da recorrente, estando devidamente demonstrados o periculum in mora e fumus boni iuris necessário para a concessão do efeito suspensivo recursal que ora se pleiteia.
O fumu boni iuris resta devidamente demonstrado com a notável possibilidade de provimento do Recurso Especial, face a latente violação ao artigo 1.022 do CPC/2015, bem como violação aos artigos 373, I e II do CPC/2015 (antigo 333, I e II do CPC/1973)
O periculum in mora encontra-se evidenciado no fato de que sem a suspensão da decisão a recorrente poderá ver extinta a ação revisional caso não recolha as custas processuais, sendo imprescindível que haja suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso de apelação.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 45030992 e 45056983.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica as supostas violações aos artigos mencionados no recurso, limitando-se a postular pela concessão da justiça gratuita em razão de não possuir condições financeiras para adimplir com as custas e despesas processuais.
Embora a Recorrente tenha alegado que a matéria já havia sido anteriormente discutida em sentença e Apelação, é sabido que a Justiça Gratuita pode ser concedida ou revogada a qualquer tempo, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC.
Insta esclarecer que a análise da presença dos requisitos para a concessão da Justiça Gratuita atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ, uma vez que há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, conforme aresto recente do STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) – destaquei.
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em admissão do recurso.
Em relação ao perigo da demora, este resta afastado, uma vez que somente após o trânsito em julgado do presente feito é que a decisão de Primeiro Grau pode arquivar os autos por falta de recolhimento das custas e despesas processuais.
Importante ressaltar que, mesmo que o Juiz de Primeiro Grau tome tal decisão neste momento, com eventual reforma do acórdão pelo STJ os autos retornam ao estado anterior à decisão recorrida.
E ainda, verifica-se que não apontou qualquer perigo da demora que seria apto a possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi